Tribunal: TJDFT
Processo: 0717176-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO E ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ESTELIONATO. DECRETO DISTRITAL 34.024/2012. HIPOTESES DE NÃO INCIDÊNCIA DO IPVA. FURTO E ROUBO. ANALOGIA PARA ESTELIONATO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei 7.431/85 instituiu no Distrito Federal o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. O Decreto distrital 34.024, de 10 de dezembro de 2012, regulamentou o IPVA no âmbito do Distrito Federal e dispõe sobre seu fato gerador e sobre a responsabilidade solidária da instituição financeira pela obrigação tributária do IPVA. Referido Decreto distrital 34.024/2012 enumera hipóteses de não incidência do IPVA sobre a propriedade de veículo, dentre as quais os casos de roubo, furto ou sinistro: “Art. 5o O imposto não incide sobre: (...) II - a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado, desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, prevalecendo a não incidência, nos casos de roubo ou furto, até o momento em que o veículo for recuperado.” 1.1. Cabível a aplicação por analogia do artigo 5o, II do Decreto distrital 34.024/2012 ao caso de estelionato, no qual se tem como nulo o negócio jurídico que transfere a propriedade do veículo, nulidade que traduz o direito da parte enganada ao cancelamento do registro do veículo e anulação dos respectivos débitos tributários e infrações de trânsito em relação aos autores/apelados. Precedentes deste Tribunal.
2. Recurso conhecido e desprovido.